Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-66.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-66.2023.8.14.0045

APELANTE: IRES TIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. NON BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra companheira, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos e fixação de reparação mínima por danos morais em R$ 2.000,00. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria, alegando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e requerendo, subsidiariamente, a readequação do patamar de exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena deve ser dosada com base na redação do art. 129, § 13, do Código Penal vigente à época dos fatos, e não na redação mais gravosa introduzida pela Lei nº 14.994/2024; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática do crime no interior do lar contra a companheira em situação de vulnerabilidade, configura bis in idem; e (iii) determinar se as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base e em qual fração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei penal mais grave não retroage, razão pela qual a pena do art. 129, § 13, do Código Penal deve observar a moldura de 1 a 4 anos de reclusão vigente na data do fato, ocorrido em 1º de janeiro de 2023, e não a pena de 2 a 5 anos introduzida pela Lei nº 14.994/2024.

4.

A correção da dosimetria fundada em novatio legis in pejus constitui matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício quando beneficia o réu.

5.

A culpabilidade somente pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria quando elementos concretos revelam reprovabilidade superior à ordinariamente presumida pelo tipo penal.

6.

A prática da agressão no espaço doméstico contra companheira, com quebra de confiança e situação de vulnerabilidade da vítima, integra a definição de violência doméstica e familiar contra a mulher e a essência do tipo previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, de modo que sua utilização para agravar a pena-base configura bis in idem.

7.

As circunstâncias do crime autorizam valoração negativa quando o modus operandi revela gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal, como no caso em que a vítima foi surpreendida no quarto, agredida com socos e chutes e compelida a fugir mediante escalada do muro da residência.

8.

Na ausência de fundamentação específica para percentual mais elevado, a exasperação da pena-base por uma circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, correspondente, no caso, ao acréscimo de 2 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A lei penal mais grave não retroage para alcançar fato praticado antes de sua vigência. 2. Elementos inerentes ao tipo penal não podem fundamentar a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 3. O modus operandi concreto que extrapola o mínimo necessário à configuração do delito autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A exasperação da pena-base por uma circunstância judicial desfavorável deve observar, sem fundamentação específica em sentido diverso, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; CP, arts. 2º, parágrafo único, 33, § 2º, “c”, 129, § 13, e 147, caput; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, I; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.331.085/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.672.105/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 01.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IRES TIAGO, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fulcro no art. 593, I, do CPP, em face da sentença de ID 34583389, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, em atuação pelo Núcleo de Justiça 4.0 (Meta 8).

Segundo a denúncia (ID 94930220), recebida em 23 de junho de 2023, o acusado, no dia 1 de janeiro de 2023, no interior do lar conjugal, ofendeu a integridade física de sua companheira, Kawanne Almeida Santos Costa, deferindo-lhe socos e chutes e arrastando-a pelo chão, além de, em tese, ameaçá-la de morte, fatos capitulados no art. 129, § 13, em concurso material com o art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o réu quanto ao crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condená-lo pela prática do crime do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, e fixada reparação mínima de danos morais em R$ 2.000,00.

Em suas razões (ID 34583390), a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria. Sustenta, na primeira fase, a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o fato de o crime ter sido praticado no âmbito doméstico constitui elementar do tipo do art. 129, § 13, do Código Penal, pelo que requer o decote da vetorial. Subsidiariamente, postula a readequação do patamar de exasperação para a fração de 1/6 por circunstância judicial negativada, registrando que, na moldura aplicável de 1 a 4 anos de reclusão (
antes da vigência da Lei nº 14.994, de 2024)
, cada vetorial corresponderia a 2 meses de acréscimo. Protesta, ainda, pelo prequestionamento e pela observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

Em contrarrazões (ID 34583395), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de
bis in idem
e a proporcionalidade do
quantum
fixado.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID 35528245.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO

A devolução recursal é restrita à dosimetria da pena, não havendo impugnação quanto à autoria, à materialidade ou à capitulação, que, de todo modo, encontram-se solidamente demonstradas pelo exame de corpo de delito de ID 85923852, pela prova oral colhida sob o contraditório e pelo contexto da prisão em flagrante, de maneira que a condenação pelo art. 129, § 13, do Código Penal não comporta reparo.

Antes de enfrentar as teses defensivas, impõe-se sanar, de ofício, ilegalidade que beneficia o réu e que condiciona toda a operação dosimétrica. A sentença, ao iniciar a primeira fase, consignou como preceito secundário do art. 129, § 13, do Código Penal a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Esta, porém, é a redação conferida pela Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, posterior aos fatos, ocorridos em 1 de janeiro de 2023. À época do crime, o preceito secundário do § 13 cominava reclusão de 1 a 4 anos, moldura que a própria sentença reproduz corretamente ao tratar da materialidade. Tratando-se de novatio legis in pejus, a lei mais grave não retroage, por força do art. 5º, XLVI e XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser dimensionada dentro do intervalo de 1 a 4 anos de reclusão. A correção é matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de provocação, e em nada agrava a situação do recorrente.

Dito isso, passo à primeira fase da dosimetria da pena.

Assiste razão à defesa quanto ao decote da culpabilidade. A culpabilidade, na primeira fase, traduz o grau de censurabilidade da conduta e somente autoriza valoração negativa quando lastreada em elementos concretos que revelem reprovabilidade superior à ordinariamente presumida pelo tipo. No caso, a sentença fundamentou a vetorial no fato de o réu haver agido no interior do lar, contra a companheira, em situação de vulnerabilidade da vítima, transformando o ambiente doméstico em local de medo e violência.

Tais elementos, contudo, integram a própria definição da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5º, I, da Lei 11.340/06) e constituem a essência do tipo qualificado do art. 129, § 13, do Código Penal. A circunstância de a agressão ocorrer no espaço doméstico e atingir a companheira, com a quebra de confiança que lhe é inerente, não desborda do desvalor já captado pelo legislador na própria figura típica. Valorá-la negativamente na pena-base configura indevida dupla apreciação do mesmo fato, em violação ao princípio do
non bis in idem
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual elementos inerentes ao tipo penal não podem servir de fundamento idôneo à exasperação na primeira fase:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE . PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART . 59 DO CP. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 2. [...] Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2331085 GO 2023/0101841-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Subsiste, todavia, a valoração negativa das circunstâncias do crime, que não se confunde com a anterior e encontra suporte em elementos concretos do
modus operandi
. A sentença destacou que a vítima foi surpreendida em seu quarto, submetida a socos e chutes, e compelida a empreender fuga desesperada mediante a escalada do muro da residência. Esse quadro evidencia intensidade e dinâmica da agressão que extrapolam o mínimo necessário à configuração do tipo, legitimando a manutenção da vetorial.

Remanescendo uma única circunstância judicial desfavorável, procede também, em parte, o pedido subsidiário de readequação da fração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a elevação da pena-base observe, como parâmetro, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta para a adoção de percentual diverso.

No caso, ausente motivação específica que justifique exasperação mais expressiva, e considerando a presença de uma só vetorial negativa, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo de 1 ano, o que corresponde a acréscimo de 2 meses.

Procedo, assim, ao redimensionamento. Na primeira fase, partindo do mínimo de 1 ano de reclusão e reconhecida como negativa as circunstâncias do crime, com o acréscimo de 1/6,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a reprimenda.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

O regime inicial aberto fica mantido, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Preservada a pena não superior a 2 anos e a primariedade do réu, subsiste a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos exatos termos e condições fixados na sentença, bem como a reparação mínima de danos no valor de R$ 2.000,00, capítulos não impugnados.

Tenho por prequestionados os dispositivos invocados, ficando desde logo asseguradas as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos a suspensão condicional da pena, a reparação de danos e os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026